Tribunal: TJSP
Processo: 0002530-43.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002530-43.2017.8.26.0628, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
ANDERSON DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002530-43.2017.8.26.0628 -Voto no 9225 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 2 5 3 0 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 6 2 8
A p e l a n t e : A n d e r s o n d a S i l v a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : I t a p e c e r i c a d a S e r r a
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . A n d r é L u i z M a r c o n d e s P o n t e s
VOTO no 9.225
ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à
autoria e materialidade. Condenação mantida, com
fundamento na assunção parcial dos fatos pelo réu,
corroborada pelo relato de uma das vítimas e dos
policiais militares. Pena dosada sem excessos.
Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo
desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 175/182 cumpre
acrescentar que ANDERSON DA SILVA foi condenado como incurso por duas
vezes no art. 157, § 2o, I e II, do CP, na forma do art. 70, caput, do mesmo
Código, à pena de 07 anos de reclusão, regime inicial fechado, mais 17 dias-
multa, no piso. Foi negado o apelo em liberdade.
Apela o réu (fls. 202/204) pretendendo a atenuação
da reprimenda imposta. Argumenta, nesse sentido, que não pode ser
considerado negativamente na terceira etapa da dosimetria o tipo de arma
utilizado, pois redundaria em bis in idem com a fixação da pena-base acima do
mínimo legal, além do que o aumento deveria considerar somente o número de
majorantes presentes, e não as características de cada uma delas. Pontua,
ainda, que não foi sopesada adequadamente pelo Juízo a quo a primariedade
do réu. Requer, ao fim, a fixação de regime inicial semiaberto.
Processado e contrariado o apelo (fls. 213/216), a d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento (fls.
224/228).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002530-43.2017.8.26.0628 -Voto no 9225 PF
3
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que no dia 27 de dezembro de
2017, por volta das 23h30min, na Estrada dos Pratas, bairro Terezas, cidade
de São Lourenço da Serra, Comarca de Itapecerica da Serra, ANDERSON DA
SILVA, agindo em unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu
para proveito próprio ou de outrem o veículo VW/Parati, placas KHP 3684,
pertencentes à vítima E.C.N.L., bem como um aparelho de telefonia móvel,
marca Microsoft, cor dourada, pertencente à vítima C.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/18), laudo pericial
(fls. 166/168), bem como pela prova oral (DVD que acompanha os autos
digitais).
A vítima E., ouvida em contraditório, narrou o roubo
nos termos da denúncia, praticado contra ela e dois colegas seus que também
estavam no interior do carro de sua propriedade, tendo sido subtraídos o seu
veículo e o celular de C. Recebeu tapas, socos e chutes, bem como agressões
verbais. Destacou, outrossim, que o réu, em determinado momento, pegou
para si a arma de fogo e a disparou ao solo para ameaçar os ofendidos.
Os policiais militares Lucas e Daniel, em Juízo,
narraram ter recebido a notícia de ocorrência do roubo e que conseguiram
localizar o veículo, sendo avistados três indivíduos no interior deste. Ao
perceberem a chegada da viatura, os três empreenderam fuga, sendo possível
deter apenas o réu, com quem foi encontrada a arma de fogo, a qual segundo
a vítima foi disparada durante a execução do roubo.
Em seu interrogatório, o réu confessou a prática do
roubo, negando apenas ter disparado a arma de fogo, a qual estaria
desmuniciada.
A condenação nos termos da denúncia é medida de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002530-43.2017.8.26.0628 -Voto no 9225 PF
4
rigor, posto que a ocorrência de dois roubos duplamente majorados em
concurso formal foi comprovada pela prova uníssona, representada pela
confissão parcial do réu e pelo relato dos policiais militares e da vítima E.
Destaco que a negativa parcial do réu diz respeito à
realização de disparo de arma de fogo no local dos fatos. Sua versão, todavia,
não deve prevalecer, pois além dos relatos da vítima e dos policiais, o laudo
pericial de fls. 166/168 atestou positivo para resíduos de pólvora, evidenciando
disparo recente.
Mantida a condenação nos termos da r. Sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda também não comporta reparo.
A pena-base foi fixada 1/5 acima do mínimo
considerando as características mais gravosas do caso em apreço. Nesse
sentido, ponderou-se que a culpabilidade é acentuada na espécie em razão do
disparo de arma de fogo, consubstanciando ameaça mais grave que o usual e
gerando risco concreto para a integridade física das vítimas. Entendeu-se,
outrossim, que o fato revelou maior gravidade, posto que foram desferidos
pelos assaltantes agressões verbais, tapas, socos e chutes.
Tais
características
desfavoráveis
não
são
compensadas pela primariedade do réu como requer a d. Defesa, por se
tratarem de circunstâncias judiciais diversas, não tendo os antecedentes sido
analisados negativamente.
Na segunda etapa a sanção retornou ao mínimo
pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Na terceira fase, pelas duas causas de aumento a
sanção foi aumentada em 1/2, montante que é mantido levando em conta o
concurso de três pessoas e o emprego de uma pistola semiautomática de
uso restrito, revelando maior gravidade em concreto.
Em que pese a argumentação defensiva, não houve
excesso na exasperação, plenamente justificada pelas características
concretas do caso, tampouco bis in idem com a fixação da pena-base acima do
mínimo legal, posto que circunstâncias diversas foram ponderadas em cada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002530-43.2017.8.26.0628 -Voto no 9225 PF
5
uma das etapas da dosimetria.
Por terem sido dois os roubos praticados em
concurso formal, a pena foi aumentada em mais 1/6, perfazendo 07 anos de
reclusão e 17 dias-multa, no piso.
Por fim, mantenho o regime inicial fechado
considerando as características mais gravosas do caso ponderadas nas etapas
primeira e terceira da dosimetria: delito praticado por três agentes e com
emprego de arma semiautomática de uso restrito, sendo que durante a ação
criminosa as vítimas receberam tapas, socos e chutes, além de terem sofrido
agressões verbais e sido ameaçadas com um disparo de arma de fogo,
gerando risco concreto para a sua integridade física.
A detração, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP,
não deve ser aplicada, pois fixado o regime inicial mais severo considerando
as características do caso e não apenas o montante de pena imposto. Desse
modo, o tempo de prisão preventiva será considerado na Execução Penal e
não assegura ao acusado o direito de vivenciar regime posterior, o que
depende do preenchimento dos requisitos da progressão, a serem analisados
pelo Juízo da Execução. Nesta linha: HC 339.309/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/05/2017.
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo
defensivo.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator